Tribunal: TCU
Processo: 018.199/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade sobre as demonstrações consolidadas referentes ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade, realizada com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações referentes às Demonstrações Contábeis Consolidadas do Ministério da Defesa, relativas ao exercício de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 4o, incisos II e II, da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.1.1. à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - SPU, em coordenação com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação deste acordão, implemente, para atender à correta elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2024, funcionalidade no sistema SPIUnet para apoiar o atendimento integral do disposto no item 5.1.4 e 5.1.4.1 da Macrofunção Siafi 020344 - Bens Imóveis e as orientações da NBC TSP 03, item 39, e do MCASP, 9a ed., Parte II, itens 17.1 e 17.6.3, quanto ao tratamento de ativos contingentes; 9.1.2. ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação deste acordão, reconheçam, a fim de atender à correta elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2024, a depreciação acumulada dos bens móveis que já possuem registro de valor bruto contábil, com data de entrada anterior ao ano de 2010, em conformidade com as disposições do MCASP 9a Edição, Parte II, item 11.10, e da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado; 9.1.3. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica e do Exército que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação deste acordão, estabeleçam, para atender à correta elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2024, procedimentos e ações com a finalidade de: 9.1.3.1. impedir a depreciação de bens móveis além do valor depreciável, observadas as disposições da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado e os procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado estabelecidos no Capítulo 11, Parte II, do MCASP, 9a edição; 9.1.3.2. adequar a política contábil de realizar a baixa da depreciação acumulada e reiniciar a vida útil do bem com o consequente recálculo do valor residual toda vez que ele sofrer movimentação ou quando atingir o fim da vida útil, conforme as disposições da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado e os procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado estabelecidos no Capítulo 11, Parte II, do MCASP, 9a edição; e 9.1.3.3. determinar o valor real das distorções relacionadas a bens de valor significativo que estão registrados por valores líquidos irrisórios no Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços (SILOMS) e realizar os ajustes apropriados nas demonstrações contábeis, conforme as disposições da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado e os procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado estabelecidos no Capítulo 11, Parte II, do MCASP, 9a edição, e na Macrofunção Siafi 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão; 9.1.4. ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação deste acordão, estabeleçam, para atender à correta elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2024, ações e procedimentos para determinar o valor real das distorções relacionadas a bens de valor significativo que estão registrados por valores líquidos irrisórios no Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS) e realizar os ajustes apropriados nas demonstrações contábeis, conforme as disposições da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado e os procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado estabelecidos no Capítulo 11, Parte II, do MCASP, 9a edição, e na Macrofunção Siafi 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão; 9.1.5. ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército e da Aeronáutica que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação deste acordão, para atender à correta elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2024, adotem as medidas necessárias para conciliar e realizar os ajustes apropriados nas informações constantes do Sistema de Controle Físico de Material do Exército (SISCOFIS) e no Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços a Aeronáutica (SILOMS) com os respectivos registros no SIAFI, tornando efetiva e confiável a integração entre os referidos sistemas, consoante o disposto no item 5.1, alínea "a", do Caderno de Orientação aos Agentes da Administração, Seção 1.1 - Gestão Patrimonial do Exército, e no item 7.1.4 do Módulo 7 - Execução Patrimonial da Aeronáutica, em conformidade com as disposições da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado e com as definições e os procedimentos contábeis relativos ao ativo imobilizado estabelecidos no Capítulo 11, Parte II, do MCASP, 9a edição; 9.1.6. ao Ministério da Defesa que, até a elaboração do novo cálculo atuarial que irá compor o passivo da entidade nas demonstrações contábeis de 31/12/2024, identifique e corrija as causas da divergência relevante entre o saldo do fluxo atuarial trazido a valor presente pela taxa de juros parâmetro e o saldo da provisão calculada por comutações atuariais, reconhecida contabilmente, referente aos militares inativos, e determine com maior nível de segurança a taxa de juros a ser utilizada como premissa financeira do cálculo atuarial, em consistência com as características qualitativas da informação indicadas no MCASP, 9a ed., Parte Geral, item 6.2, em especial a representação fidedigna (item 6.2.2) e a verificabilidade (item 6.2.6), e na NBC TSP Estrutura Conceitual, Capítulo 3; 9.1.7. ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército e da Aeronáutica que, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação deste acordão, para atender à correta elaboração das demonstrações contábeis de 31/12/2024, adotem as medidas necessárias para estabelecer rotina de procedimento contábil permanente que permita a reclassificação tempestiva de valores de obras concluídas da conta 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento para a conta contábil de bens imóveis apropriada, conforme as orientações da Macrofunção 020344 - Bens Imóveis, item 5.3.3 (d3), e a representação fidedigna da informação prevista no MCASP, 9a ed., Parte Geral, item 6.2.2, e na NBC TSP Estrutura Conceitual, itens 3.10 a 3.16; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.2.1. ao Ministério da Defesa, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, que ajustem a rotina contábil de constituição, permutação e reversão de provisões relativas aos passivos atuariais, de modo a refletir de maneira fidedigna e tempestiva os fatos contábeis ocorridos, conforme exigido pela norma NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, e pelo MCASP, 9a ed., Parte II, item 17.2.2.2. Mudanças nas Provisões; 9.2.2. ao Ministério da Defesa que registre os ajustes nas provisões de passivos atuariais conforme as orientações da norma NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, e do MCASP, 9a ed., itens 6.2.2 e 6.2.6 da Parte Geral; 2.4 da Parte II; e 5 da Parte V, de forma que cada lançamento contábil represente um evento distinto, evitando o reconhecimento de ajustes na provisão pelo valor líquido desses fatores; 9.2.3. ao Ministério da Defesa que, até a elaboração do novo cálculo atuarial que irá compor o passivo da entidade nas demonstrações contábeis de 31/12/2024, avalie a viabilidade de calcular o fluxo atuarial ano a ano por indivíduo envolvido na estimativa, de forma a incrementar os controles existentes para garantir a precisão dos cálculos realizados e a sua verificabilidade, em atendimento ao previsto no MCASP, 9a ed., Parte Geral, item 6.2.6, e na NBC TSP Estrutura Conceitual, itens 3.26 a 3.31; 9.2.4. ao Ministério da Defesa que, até a elaboração do novo cálculo atuarial que irá compor o passivo da entidade nas demonstrações contábeis de 31/12/2024, adote as medidas necessárias para assegurar a qualidade das informações utilizadas nas estimativas atuariais e reduzir ocorrência de inconsistências, incluindo: 9.2.4.1. a avaliação da qualidade das informações de militares ativos, inativos e pensionistas, de forma periódica, principalmente quanto aos dados cadastrais e de remuneração produzidos pelas Forças Armadas e utilizados pela equipe responsável pelo cálculo atuarial do SPSMFA, para garantir precisão e consistência ao valor contabilizado ao longo dos exercícios, em consistência com o previsto no MCASP, 9a ed., Parte Geral, item 6.2.6, e na NBC TSP Estrutura Conceitual, itens 3.26 a 3.31; 9.2.4.2. a consideração do previsto na NBC TSP 15 - Benefícios a Empregados, itens 130 e 131, no cálculo de ganhos e perdas atuariais em função de alterações em premissas demográficas, bem assim que os ajustes não atribuíveis a esses ganhos e perdas sejam detectados, analisados e atribuídos as suas devidas causas, de forma que seu reconhecimento ocorra nas contas de resultado do próprio exercício, de exercícios anteriores ou de ajustes de avaliação patrimonial, conforme apropriado, segundo as regras contábeis aplicáveis; 9.2.5. ao Ministério da Defesa que, no prazo para atender à elaboração adequada das notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2024, adote medidas para aprimorar a divulgação da informação adicional relacionada ao passivo atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA), conforme requerido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público - NBC TSP, em especial os requisitos estabelecidos na NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, a partir do item 127, para dar cumprimento aos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil, bem como maximizar a qualidade, a utilidade e a compreensão dessa informação por parte dos seus usuários, para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão, conforme previsto no art. 3o da Instrução Normativa-TCU no 84, de 22 de abril de 2020; 9.2.6. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que adequem seus controles internos e sistemas de maneira a garantir que as reavaliações de bens realizadas no exercício sejam adequada e tempestivamente refletidas nas demonstrações contábeis, em consonância com os itens 3.10 e 3.19 da NBC TSP Estrutura Conceitual, conferindo representação fidedigna aos bens imóveis; 9.2.7. ao Ministério da Defesa e aos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que adequem seus controles internos e sistemas de gestão patrimonial para garantir correspondência e conciliação entre eles, o SIAFI e o SPIUnet, assegurando que os imóveis sejam fidedignamente refletidos nas demonstrações contábeis, em consistência com o previsto no MCASP, 9a ed., Parte Geral, item 6.2.2. na NBC TSP Estrutura Conceitual, itemn 3.10; 9.2.8. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que promovam a correção da falha no Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços a Aeronáutica (SILOMS) relativa à vida útil dos bens móveis e realizem os ajustes das informações desse sistema e as constantes do SIAFI acerca da depreciação desse bens, de acordo com os parâmetros estabelecidos no item 6.3 da Macrofunção Siafi 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão, e no item 7.4.18.2 do Módulo 7 do Manual de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Aeronáutica, bem como divulguem em nota explicativa as situações que se enquadrem no item 6.6, da mesma Macrofunção; e 9.2.9. ao Ministério da Defesa que, até a elaboração do novo cálculo atuarial que irá compor o passivo da entidade nas demonstrações contábeis de 31/12/2024, revise e corrija, quando for o caso, as fórmulas matemáticas e atuariais das reservas matemáticas, de forma a garantir a precisão dos cálculos e a sua verificabilidade, em consistências com os itens 3.10 a 3.16 e 3.26 a 3.31 da NBC TSP Estrutura Conceitual; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.3.1. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que os procedimentos contábeis relacionados à depreciação de bens do ativo imobilizado adotados pelo Comando não atendem aos requisitos da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, em especial os constantes dos itens 68 e 71, bem como os procedimentos de depreciação previstos no MCASP. 9a ed., Parte II, item 11.5, o que resultou em distorções nas demonstrações contábeis de 2023, tanto da Força quanto do Ministério, e, por se tratar de erro de procedimento, inclusive envolvendo sistema de informação, poderá causar distorções potencialmente relevantes em exercícios futuros; 9.3.2. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica e do Exército que é inapropriado, conforme previsão contida no Manual de Utilização do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), p. 52, o registro de benfeitorias em imóveis classificados como terrenos e glebas, levando a distorções na divulgação de informações desses bens nas notas explicativas às demonstrações contábeis, podendo, inclusive, causar distorção relacionada à depreciação contábil desses bens; 9.3.3. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica e do Exército que é inapropriado, conforme previsão contida no Manual de Utilização do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), p. 52, a classificação de terrenos e glebas sem benfeitorias em outras classes de ativos, levando a distorções na divulgação de informações desses bens nas notas explicativas às demonstrações contábeis, podendo, inclusive, causar distorção relacionada à depreciação contábil desses bens; 9.3.4. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica que é inadequado movimentar inapropriadamente contas do resultado do exercício e do patrimônio líquido com o fito de registrar fato permutativo de fracionamento de bens imóveis, dado que não há aumento ou diminuição do patrimônio público, e termina por produzir informações não fidedignas desses elementos das demonstrações contábeis; 9.3.5. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que ao não reavaliar todos os itens de cada classe do ativo imobilizado simultaneamente e tampouco reavaliar toda a classe de forma rotativa em curto período, fere os requisitos previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 51 e 53 e os procedimentos contábeis do MCASP, item 11.4, uma vez que a reavaliação seletiva de ativos pode resultar em distorções relevantes causadas pela divulgação nas demonstrações contábeis de montantes que são uma combinação de custos e valores em datas diferentes; 9.3.6. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que a ausência de reavaliação de ativos que compõem o saldo da conta Bens Imóveis (1.2.3.2.X.XX.XX) nas condições previstas na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 44 e 49, nos procedimentos contábeis definidos no MCASP, 9a ed., Parte II, item 11.4, e na Macrofunção Siafi 020335 - Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável, itens 4.1 e 4.2, pode levar à reavaliação seletiva de ativos e à divulgação de montantes nas demonstrações contábeis que são uma combinação de custos e valores em datas diferentes, em desconformidade com os requisitos previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 51 e 53 e com os procedimentos contábeis do MCASP, item 11.4; 9.3.7. ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército que a não incorporação de gastos com benfeitorias ao valor contábil de bens imóveis pode configurar intempestividade da informação contábil e prejudicar a sua representação fidedigna nas demonstrações contábeis, contrariando o disposto na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 24, e o procedimento previsto no MCASP, 9a ed., item 11.2.5, p. 229; 9.3.8. ao Ministério da Defesa, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria do Patrimônio da União que o método de depreciação dos bens imóveis deve refletir o padrão esperado no qual os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo são consumidos, em consonância com os requisitos da NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 76, levando em consideração o contexto de aplicação do método; 9.3.9. ao Ministério da Defesa e aos Comandos Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que: 9.3.9.1. alterações nas vidas úteis dos bens imóveis caracterizam-se como mudanças de estimativa contábil, devendo ser divulgadas em notas explicativas, em consonância com os requisitos da NBC TSP 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, itens 42 e 44; 9.3.9.2. a ausência de notas explicativas contendo os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto; as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas; e a conciliação do valor contábil no início e no final do período prejudicam as divulgações e contrariam os requisitos previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 88, alíneas "a", "c" e "e"; e no MCASP 9a ed., Parte II, item 11.10.2, subitens NE 1, NE 2, NE 4, alíneas "a" e "c"; 9.3.10. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Marinha que: 9.3.10.1. a falta de desreconhecimento tempestivo de valor contábil de item do ativo imobilizado em razão de perda contraria requisitos previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 82 (b), no MCASP, 9a ed., Parte II, item 11.8, e no Manual do SIAFI Macrofunção Siafi 020344 - Bens Imóveis, item 6.1.1, alínea "b", podendo causar distorção relevante nas demonstrações contábeis; 9.3.10.2. a não inclusão, em notas explicativas, dos eventos e das circunstâncias que levaram ao reconhecimento da inservibilidade do bem infringe o requisito previsto no MCASP, 9a ed., Parte II, item 11.10.2 NE 1 - Perdas, podendo causar omissão relevante nessas divulgações; 9.3.11. ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército que a falta de desreconhecimento tempestivo de valor contábil de item do ativo imobilizado em razão de alienação contraria requisitos previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, item 82 (a), no MCASP, 9a ed., Parte II, item 11.8, e no Manual do SIAFI Macrofunção Siafi 020344 - Bens Imóveis, item 6.1.1, alínea "a", podendo causar distorção relevante nas demonstrações contábeis; 9.3.12. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Marinha que, ao não reavaliar todos os itens de cada classe do ativo imobilizado simultaneamente e tampouco reavaliar toda a classe de ativos de forma rotativa em curto período, contraria os requisitos previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 51 e 53, e os prazos máximos de reavaliação previstos no MCASP, 9a ed., Parte II, item 11.4, p. 230, e na Macrofunção Siafi 020335 - Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável, item 4.1, alíneas "a" e "b", e levam à divulgação de informação defasada e não fidedigna nas demonstrações contábeis, dado que se refere a montantes que são uma combinação de custos e valores em datas diferentes; 9.3.13. ao Ministério da Defesa e aos Comandos da Aeronáutica e da Marinha que a falta de reavaliação simultânea e periódica de classes de bens móveis nos prazos máximos e condições previstos na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 51 e 53, no MCASP, 9a ed., Parte II, item 11.4, p. 230, e na Macrofunção Siafi 020335 - Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável, item 4.1, alíneas "a" e "b", levam à divulgação de informação defasada e não fidedigna nas demonstrações contábeis, dado que se refere a montantes que são uma combinação de custos e valores em datas diferentes; 9.3.14. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Marinha que o procedimento de identificação de eventos de natureza diversa no sistema de controle patrimonial interno como reavaliação dificulta a verificação da integração entre esse sistema e o SIAFI e pode causar distorções na contabilização da reavaliação prevista na NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, itens 44 e 54 a 56, no MCASP, 9a ed., item 11.4, e na Macrofunção Siafi 020335- Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável; 9.3.15. ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica de que a apuração da depreciação de bens móveis permanentes se utilizando de parâmetros de vida útil superiores aos estabelecidos pelo item 6.3 da Macrofunção Siafi 020330 ou do item 7.4.18.2 do Módulo 7 do Manual de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Aeronáutica está causando erros no reconhecimento de custos e despesas de depreciação e, consequentemente, distorções nas informações do ativo imobilizado constantes do Balanço Patrimonial e na apuração do resultado na Demonstração das Variações Patrimoniais, superavaliando-os indevidamente; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento, nas auditorias anuais de contas do Ministério da Defesa dos exercícios subsequentes: 9.4.1. dos Planos de Ação do Exército, da Aeronáutica e da Marinha apresentados ao Tribunal, previstos no item 9.5 do Acórdão 1760/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira; e 9.4.2. das deliberações prolatadas neste Acórdão; 9.5. considerar cumprida a deliberação do item 9.5 do Acórdão 1.760/203-TCU-Plenário e a determinação do item 9.1 do Acórdão 1000/2023-TCU-Plenário ; implementadas as recomendações dos itens 9.2.3 do Acórdão 1000/2023-TCU-Plenário e 9.3.3 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; em implementação as recomendações do item 9.2.1 do Acórdão 1000/2023-TCU-Plenário e 9.3.1 do 1.464/2022-TCU-Plenário; e insubsistentes, para fins de monitoramento, as deliberações dos itens 9.2.2 do Acórdão 1000/2023-TCU-Plenário e 9.1.8 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; 9.6. aprovar, com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, o certificado de auditoria anexado ao final do voto condutor deste acórdão e autorizar a sua inserção, juntamente com o relatório de auditoria, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministro da Defesa, para fins de emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV c/c art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar a divulgação, nos endereços eletrônicos do Ministério da Defesa e do TCU, do relatório e do certificado de auditoria, do voto e do acórdão junto às demonstrações contábeis do Ministério da Defesa relativas ao exercício de 2023; e 9.9. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, os presentes autos ao processo de contas anuais do Ministério da Defesa relativo ao exercício de 2023.